Tribunal: TJSP
Processo: 0001996-53.2016.8.26.0299
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação. Lesão corporal. Violência doméstica. Condenação. Pretensão de que seja revertida para absolvição por insuficiência de prova de autoria. Não acolhimento. Prova material (laudo) compatível com a versão da vítima, da testemunha presencial, sua prima, e com a confissão extrajudicial do apelante. Mudança de versão do apelante em juízo que, por isolada, não merece ser acolhida. Alegação de

Ementa:
Apelação. Lesão corporal. Violência doméstica. Condenação. Pretensão de que seja revertida para absolvição por insuficiência de prova de autoria. Não acolhimento. Prova material (laudo) compatível com a versão da vítima, da testemunha presencial, sua prima, e com a confissão extrajudicial do apelante. Mudança de versão do apelante em juízo que, por isolada, não merece ser acolhida. Alegação de que reataram o convício que é indiferente para a aplicação da lei penal. Condenação mantida. Pena aplicada com correção no mínimo legal. Concessão, contudo, de ofício, do sursis bienal especial com observação de que se trata de benefício (facultatividade). Recurso provido em parte para, mantida a condenação e a pena, aplicar ao apelante o sursis especial.